Tribunal: STF
Processo: AI 799126
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CRT. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. 


1. A cópia integral do acórdão proferido pelo tribunal a quo constitui peça essencial à formação do instrumento do agravo. Da mesma forma, o instrumento de agravo apresenta-se deficiente quando não traz à colação traslado de peça essencial à compreensão da controvérsia. 




2. A cópia do acórdão recorrido significa seu inteiro teor, ou seja, relatório, voto e ementa. A falta de qualquer dessas partes enseja o não conhecimento do agravo, porquanto a completa formação do instrumento, com todas as peças obrigatórias é ônus processual do agravante. Precedente: (AI n. 237.361-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 1º.10.99 ) 




3. In casu, o agravante colacionou, de modo incompleto, o voto do acórdão recorrido, porquanto não juntou o relatório, que assim se tornou peça essencial à compreensão da controvérsia. Incide, no caso, o óbice do enunciado da Súmula 288-STF. 




4. Agravo regimental desprovido.